Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711255-58.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MONICA BONAMIGO PICCOLI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. PRODUTOS ORIUNDOS DE OUTROS ESTADOS. AQUISIÇÃO. REVENDA. SIMPLES NACIONAL. CONTRIBUINTE OPTANTE. LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/2015. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de recolhimento de diferencial de alíquota por contribuinte optante do regime tributário do Simples Nacional. 2. Relativamente à aquisição de mercadorias provenientes de outras unidades da federação com o intuito de serem revendidas no mercado interno do Distrito Federal, aplicam-se as disposições estabelecidas pela Lei Complementar n° 123/2006 e a pela Lei local n° 1.254/1996. 3. O valor do ICMS recolhido mensalmente de acordo com o regime do Simples Nacional não exclui a obrigatoriedade relativa ao recolhimento do valor do diferencial de alíquotas devido nas aquisições de mercadorias oriundas de outros Estados. 4. Diante do recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, o contribuinte, ao adquirir mercadoria no mercado interno do Distrito Federal, tem carga tributária mais elevada do que o contribuinte adquirente de produtos oriundos de outro Estado. Isso porque a alíquota interna do ICMS no Distrito Federal é maior (18%) que a alíquota interestadual (7% e 12% praticada em outras unidades da Federação). 4.1. O não recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS pelos contribuintes optantes do Simples Nacional configura violação ao princípio da isonomia tributária, tendo em vista que a aquisição de mercadorias fora do Distrito Federal evidencia situação mais vantajosa em detrimento daqueles que adquirem produtos no mercado interno. 5. A Emenda Constitucional no 87/2015, ao dar nova redação ao art. 155, § 2o, inc. VIII, da Constituição Federal, considerou o consumidor final o destinatário da mercadoria nas situações em que este for contribuinte do ICMS, ou seja, aquele que habitualmente realiza com intuito comercial o fato gerador do imposto. 5.1. O art. 13, § 1o, inc. XIII, alínea "g", item 2, da Lei Complementar n° 123/2006, ao admitir a cobrança do diferencial de alíquotas nas aquisições em outros Estados sem encerramento da tributação, refere-se ao destinatário da mercadoria como revendedor. 6. Nos termos do art. 23 da Lei Complementar no 123/2006, é vedada aos contribuintes optantes do Simples Nacional a compensação do ICMS recolhido por meio do diferencial de alíquota. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “d”, 155, § 2o, incisos I e VII, 170, inciso IX, e 179, todos da Constituição Federal, defendendo a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL – Diferencial de Alíquota previsto na Lei Distrital 5.558/2015, que instituiu novo fato gerador do ICMS, cuja matéria é restrita à lei complementar. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 146, inciso III, alínea “d”, 155, § 2o, incisos I e VII, 170, inciso IX, e 179, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1095055 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/8/2020. Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005